Tribunal: TJSP
Processo: 2020752-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro saúde. Tutela provisória deferida, determinando à agravante a cobertura de exames em meio a tratamento de doença grave do paciente. Pretensão de prolongamento do prazo concedido para cumprimento, de três dias. Quadro sério de afecção do autor, ademais ausente menção a qualquer dificuldade concreta que impeça o atendimento no prazo estabelecido. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro saúde. Tutela provisória deferida, determinando à agravante a cobertura de exames em meio a tratamento de doença grave do paciente. Pretensão de prolongamento do prazo concedido para cumprimento, de três dias. Quadro sério de afecção do autor, ademais ausente menção a qualquer dificuldade concreta que impeça o atendimento no prazo estabelecido. Decisão mantida. Agravo desprovido.